Tribunal: STF
Processo: ARE 1351780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO—ABORTOS PROVOCADOS COM O CONSENTIMENTO DAS GESTANTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, VENDER, EXPORÁ VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, DISTRIBUIR OU ENTREGAR A CONSUMO MEDICAMENTO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INÉPCIA DA DENÚNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - TESES PRELIMINARES RECI-4AÇADAS - IMPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - NECESSIDADE - EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA PRATICADO COMO FIM DE LUCRO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça inaugural contiver os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descrever satisfatoriamente as condutas imputadas com todas as suas circunstâncias. O princípio da identidade fisica do juiz não é absoluto e admite exceções nas hipóteses em que a substituição do juiz mostrar-se justificada. Presentes a materialidade e os indícios suficientes da autoria dos delitos dolosos contra a vida e dos crimes conexos, o órgão competente para analisar a matéria é o Tribunal do Júri. A inexistência de nexo de dependência e subordinação entre as condutas imputadas (artigos 126 e 273, § i°-B, 1, do Código Penal), não se pode acolher o pleito de absolvição sumária pela aplicação do princípio da consunção. A ausência de descrição de como uma das recorrentes concorreu ou contribuiu para a prática dos delitos contra a vida, é imperioso trancar a ação penal em relação aos referidos crimes. Se entre a data do recebimento da denúncia e a da segunda pronúncia (pois a primeira pronúncia anulada não interrompe a - -prescrição) transcorrer o lapso prescricional regulado pela pena máxima abstratamente cominada ao delito do artigo 282, parágrafo único, do Código Penal, que é reduzido pela metade diante da senilidade da ré, resta prescrita a pretensão punitiva estatal e é imperioso decretar a extincão de sua punibilidade. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Também não há como acolher o segundo argumento da defesa, de que deve ser aplicado o princípio da absorção do crime do artigo 273, § 1 0-13, 1, do CP pelo delito do artigo 126 do mesmo código, pois não se pode concluir que o suposto cometimento daquele delito foi meio para a prática, em tese, do crime de praticar aborto com o consentimento da gestante.



    Não há dúvida de que na bolsa de Ilizabete foi apreendida uma cartela de Cytotec com cinco comprimidos, conforme se infere do boletim de ocorrência (fis. 17120), do auto circunstanciado de busca e apreensão (fls. 22-v127), do auto de apreensão (fls. 31132-v) e do exame de comparação de perfil químico (fI. 126).



    Consta no laudo pericial de fI. 126 que "foi identificada a presença de MISOPROSTOL no material enviado a exames. Esta substância está relacionada na lista Cl - lista das outras substâncias de controle especial da Portaria 344, de 12105198 com a compra e uso só permitidos em estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados junto à Autoridade Sanitária para este fim" (sic). 



    Não há nos autos prova de que o Cytotec apreendido com a acusada seria utilizado para a prática de aborto em Lorrayne -Mar de -- - Jesus Silva, com quem a ré estava quando foi abordada pelos policiais.



    Isso fica evidente pelos depoimentos de Lorrayne, que afirmou que ia se submeter ao procedimento de aborto pelo método cirúrgico e que, para tanto, havia pagado R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) a Ilizabete. Lorrayne ainda afirmou que "os únicos medicamentos que lhe foram receitados por Ilizabete, além do referido medicamento para o tratamento da cândida, foram o paracetamol e a nimesulida, que foram receitados um dia antes da data escolhida para a prática do abortamento" (fls. 12113 e 46-v/47-v, confirmado em juízo à fI. 642).



    Consta à fI. 58-v do apenso 2 anotação de Ilizabete relativa ao preço mencionado por Lorrayne.



    Portanto, não há nexo de dependência e subordinação entre as condutas imputadas à recorrente (artigos 126 e 273, § 1 1-13, 1, do CP), de modo que não se pode acolher o pleito de aplicação do princípio da consunção para absolvê-la sumariamente. A própria recorrente admitiu, à fI. 14, que estava na posse do referido medicamento. E não há prova cabal de que o Cytotec, que foi apreendido na bolsa dessa acusada, não lhe pertencia, até porque caberia a ela fazer tal prova. 



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente